Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701145-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR